Tribunal: TCU
Processo: 019.498/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama/ES, em razão danão comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Fundo Municipal de Saúde de Sooretama/ES, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados àquela municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Gina Guimaraes de Oliveira e, consequentemente, julgar regulares suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Altair José Borges e Alexandre Marim Vieira, e das Sras. Mara Broedel Paquele e Marinalva Broedel Machado de Almeida, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, incisos I e II, do Regimento Interno, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Altair José Borges R$ 20.000,00 Alexandre Marim Vieira R$ 10.000,00 Mara Broedel Paquele R$ 10.000,00 Marinalva Broedel Machado de Almeida R$ 4.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo e caso solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.